Tribunal: TJMT
Processo: 1042971-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042971-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.115/0001-04 (APELANTE), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - CPF: 668.956.185-20 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS - CNPJ: 33.468.830/0001-05 (APELADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1042971-42.2021.8.11.0041.

APELANTES:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A E MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:
CONDOMINIO CHAPADA DAS DUNAS
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– AUSÊNCIA DE PARÂMETRO QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – PROMOÇÃO UM ANO DE CONDOMÍNIO GRÁTIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO QUE REVOGA A PROMOÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Deixando de ser arguida
a tese relativa à fixação de parâmetro quanto à correção monetária e juros de mora, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto no ponto.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Em que pese a alegação da construtora de que o proprietário se tornou inadimplente, não juntou aos autos qualquer documento que corrobore com suas alegações.

Insta consignar que a tela sistêmica juntada não é documento hábil para demonstrar a inadimplência do proprietário, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1042971-42.2021.8.11.0041.

APELANTES:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A E MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:
CONDOMÍNIO CHAPADA DAS DUNAS
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A E MRV PRIME PROJETO MT H INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de nº 1042971-42.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão da cobrança do valor de R$ 80,61 (oitenta reais e sessenta e um centavos), bem como dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) – Id. 221438668.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 221438678, a parte apelante sustenta que é de responsabilidade do proprietário do imóvel quanto aos encargos condominiais e tributários.

Discorre quanto a impossibilidade de aplicação da promoção
“1 ano de condomínio grátis”
, haja vista a inadimplência do proprietário, nos termos da cláusula quinta do termo de adesão à promoção.

Por fim, sustenta a ausência de fixação dos parâmetros dos juros de mora e da correção monetária.

Requer, assim, que o recurso seja provido para julgar procedentes os embargos à execução. Sucessivamente, requer sejam fixados os parâmetros para a incidência da correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões no Id. 221879195, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais dos apelantes não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Os apelantes sustentam a ausência de fixação dos parâmetros dos juros de mora e da correção monetária.

Ocorre que a matéria apresentada no apelo, relativa a fixação dos parâmetros dos juros de mora e da correção monetária, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte ré o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

Portanto,
não conheço do recurso no ponto.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a ação de execução de nº 1036233-38.2021.8.11.0041 é referente à cobrança de taxas condominiais no período de dezembro de 2020 a agosto de 2021 e outubro de 2021
,
no valor de R$ 4.001,55.

A exequente, ora apelada, ajuizou a ação de execução em face das construtoras, ora apelantes, ao fundamento de que o comprador possui um ano de condomínio grátis, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento é da construtora.

Inconformada, a construtora ajuizou os presentes embargos à execução ao fundamento de que a responsabilidade do pagamento é do proprietário, haja vista que este se tornou inadimplente, portanto, não possuía mais o direito a promoção, nos termos da cláusula quinta do termo de adesão à promoção.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão da cobrança do valor de R$ 80,61 (oitenta reais e sessenta e um centavos), bem como dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento).

Insurgem-se os apelantes desta decisão, ao fundamento de que é de responsabilidade do proprietário do imóvel quanto aos encargos condominiais e tributários.

Discorre quanto a impossibilidade de aplicação da promoção
“1 ano de condomínio grátis”
, haja vista a inadimplência do proprietário, nos termos da cláusula quinta do termo de adesão a promoção.

Pois bem.

É cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

No presente caso, restou demonstrado que o proprietário do imóvel aderiu à promoção de
“um ano de condomínio grátis”,
ou seja
,
a taxa condominial cobrada nos autos da execução é de responsabilidade da construtora.

Ademais, em que pese à alegação da construtora de que o proprietário se tornou inadimplente, não juntou aos autos qualquer documento que corrobore com suas alegações, tais como: notificação ao proprietário da suposta inadimplência.

Insta consignar que a tela sistêmica juntada, não é documento hábil para demonstrar a inadimplência do proprietário, uma vez que se trata de documento produzido unilateralmente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES DESTOANTES COM O PLANO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSENCIA DE PROVAS HÁBEIS A COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ILÍCITA DA EMPRESA DE TELEFONIA A ENSEJAR A REPARAÇÃO CIVIL A TITULO DE DANOS MORAIS - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM OS FATOS ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

Compete à operadora de telefonia demonstrar a legitimidade dos valores cobrados, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsto no art. 333, inciso II, do CPC/1973, ônus do qual não se desincumbiu”.

Havendo a restrição indevida do nome da parte tal situação enseja reparação civil a título de danos morais que em tal hipótese é in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral não pode configurar enriquecimento sem causa para a vítima, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de modo que no presente caso, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da restrição indevida está condizente com a situação retratada nos autos considerando o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes.”

(N.U 1000708-69.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – grifo nosso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo interposto, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado na proporção de 60% a apelante e 40% a apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024